Tribunal: TJBA
Processo: 8024712-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024712-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERONICA BRITO CORDEIRO Advogado(s): BRUNO BACELAR DE OLIVEIRA SANTOS, EDUARDA OLIVEIRA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO ADQUIRIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO EM ATIVIDADE. INCLUSÃO DE VANTAGENS PERMANENTES E ABONO DE PERMANÊNCIA. SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, no cargo de professora, contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu seu requerimento administrativo para conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade funcional. A Impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à indenização, com base na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, e requer que o cálculo seja efetuado com base em sua última remuneração, incluindo todas as vantagens permanentes. II. Questão em discussão 2. a) A análise das preliminares de inadequação da via eleita, por suposta utilização do mandado de segurança como ação de cobrança, e de prescrição do fundo de direito; b) A existência de direito líquido e certo da servidora pública aposentada à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados e não computados em dobro para a aposentadoria, como forma de obstar o enriquecimento sem causa da Administração Pública; c) A definição da base de cálculo para a apuração da indenização correspondente, para que esta reflita a última remuneração percebida pela servidora em atividade, englobando o vencimento básico e todas as vantagens de caráter permanente, inclusive o abono de permanência; d) A aplicação do teto remuneratório constitucional, nos termos do Tema 975 do Supremo Tribunal Federal, sobre a base de cálculo da indenização; e) A necessidade de ressalvar e compensar eventuais valores que já tenham sido pagos à Impetrante pela via administrativa, a título idêntico. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois o mandado de segurança não visa à cobrança de valores, mas ao reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que negou o direito à conversão da licença-prêmio. Os efeitos financeiros são mera consequência do reconhecimento do direito, o que afasta a incidência da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal. 4. Afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo quinquenal para pleitear a indenização por licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor, momento em que se consolida a impossibilidade de fruição do benefício. Tendo a Impetrante se aposentado em 30/04/2020 e realizado requerimento administrativo em 07/04/2025, que foi indeferido, a pretensão foi exercida dentro do lustro prescricional. O presente mandamus foi impetrado dentro do prazo de 120 dias após o indeferimento. 5. No mérito, o direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia decorre diretamente da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio. Uma vez que a servidora prestou seus serviços durante o período em que deveria estar gozando do seu direito ao descanso, e não tendo sido o período computado para fins de aposentadoria, a ausência de contraprestação pecuniária configuraria locupletamento indevido por parte do ente estatal. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme o Tema 635 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 1086 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A base de cálculo para a indenização deve corresponder à última remuneração mensal percebida pela Impetrante antes de sua inativação, composta pelo vencimento básico acrescido de todas as vantagens pecuniárias de natureza permanente que integravam seus proventos, inclusive o abono de permanência, por sua natureza remuneratória. 7. Conforme tese firmada no julgamento do Tema 975 pelo Supremo Tribunal Federal, o teto remuneratório constitucional deve incidir sobre a base de cálculo mensal utilizada para a apuração do valor da indenização. Contudo, o montante total da indenização, por sua natureza não remuneratória, não se sujeita a essa limitação. 8. Impõe-se a ressalva de que, do montante final a ser apurado em fase de liquidação, deverão ser deduzidos quaisquer valores que porventura já tenham sido pagos administrativamente sob o mesmo título, a fim de evitar o pagamento em duplicidade. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Teses de julgamento: 1. “O servidor público aposentado possui direito líquido e certo à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio adquiridos e não usufruídos durante a atividade, tampouco computados em dobro para a inativação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo prescindível a comprovação de que a não fruição decorreu de necessidade do serviço. 2. A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração integral do servidor, incluindo vantagens de caráter permanente e o abono de permanência, observando-se o limite do teto remuneratório constitucional sobre a referida base mensal." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8024712-29.2025.8.05.0000, sendo Impetrante VERONICA BRITO CORDEIRO e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça